Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-69.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-69.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO NEVES MORAES - CPF: 710.095.581-53 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (APELADO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRAZO DE MANUTENÇÃO DE DADOS NEGATIVOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou manutenção indevida de anotação negativa em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após o prazo de cinco anos, e pleiteou a exclusão da informação e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. A sentença entendeu ausente ilicitude na conduta da ré e, por conseguinte, rejeitou o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida de informação negativa no SCR após o prazo legal de cinco anos; (
ii
) estabelecer se a suposta irregularidade enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A informação registrada no SCR não se comprovou existente após o prazo quinquenal previsto no art. 43, §1o, do CDC, uma vez que o relatório apresentado
limita-se
ao mês de referência de janeiro de 2024, não havendo prova de que os dados persistiram indevidamente em fevereiro de 2024 ou meses subsequentes.

4. O ônus da prova quanto à ilicitude da conduta recai sobre o autor, que não demonstrou a extrapolação do prazo de manutenção das informações negativas no SCR ou a ausência de observância aos prazos regulatórios do Banco Central.

5. A configuração de dano moral in
re

ipsa
pressupõe a existência de ato ilícito, o que não restou demonstrado, sendo inviável o acolhimento do pedido indenizatório diante da ausência de comprovação da irregularidade da anotação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o SCR possui natureza informativa e que a manutenção de dados dentro do prazo legal não configura conduta ilícita, tampouco autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) dentro do prazo legal de cinco anos não configura ato ilícito.

2. A ausência de prova da extrapolação do prazo legal impede a exclusão da anotação e o reconhecimento de dano moral.

3. A caracterização do dano moral in
re

ipsa
exige a comprovação de ilicitude na conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §1o; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2095414/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 11.06.2024,
DJe
18.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024, pub. 19.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007701-69.2024.8.11.0002

OTAVIO NEVES MORAES X NEGRESCO S/A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OTÁVIO NEVES MORAES, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais proposta pelo apelante em face de NEGRESCO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, entendendo não configurada a ilicitude na manutenção do apontamento em sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR), afastando também a indenização por danos morais.

Além disso, o autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta que houve manutenção indevida de informação negativa em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) já alcançado pelo prazo legal máximo de manutenção de cinco anos. Defende que a ilicitude é suficiente para configurar dano moral
in
re

ipsa
, postulando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração da inexistência do débito e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 306703890).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões em 12.08.2025.

Preparo dispensado, porquanto deferida a gratuidade da justiça ao apelante nos autos de origem (Id. 309301899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de manutenção de anotação em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) após o decurso do prazo de cinco anos, bem como sobre a configuração de dano moral em razão dessa inscrição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, ora apelante, sustenta que seu nome permaneceu registrado no SCR relativamente a débito vencido desde janeiro de 2019, no valor de R$ 449,33 (quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), já alcançado pelo prazo prescricional quinquenal, pleiteando a exclusão do apontamento e compensação por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o sistema SCR tem caráter informativo e não se equipara a cadastros restritivos de crédito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável (Id. 306703888).

O artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que informações negativas nos cadastros de consumidores não podem ultrapassar o prazo de cinco anos.

A Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolida que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

No caso dos autos, do relatório SCR apresentado pelo apelante não resta comprovado permanência indevida de dados além dos cinco anos, uma vez que o documento abrange esse período, que compreende os meses de janeiro de 2019 a janeiro de 2024, sem extrapolar, portanto, o prazo quinquenal previsto em lei e, ainda, não especifica as datas de transferência para prejuízo de cada operação nem demonstra a ultrapassagem dos prazos legais estabelecidos pela regulamentação do Banco Central (60 meses de inadimplência ou 48 meses em situação de prejuízo), elementos probatórios que os documentos atuais não fornecem (Id. 306703383, 306703384 e 306703385).

Importante ressaltar que o referido relatório foi emitido em 27 de fevereiro de 2024, mas os dados que contém encerram-se no mês de referência de janeiro de 2024, o que não permite a conclusão segura de que a informação reputada como negativa permaneceu no sistema além do prazo permitido legalmente. Ausente, portanto, comprovação inequívoca de que houve manutenção da anotação em fevereiro de 2024 ou meses subsequentes, de modo a configurar a alegada extrapolação do prazo quinquenal.

Com efeito, para que se reconheça a ilicitude da conduta da instituição financeira, é imprescindível a demonstração inequívoca de que a anotação permaneceu indevidamente no banco de dados após o decurso do quinquênio legal, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, há precedente da Corte Superior:

“(...) A inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está
adstrita
ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida .2.1. A data de vencimento da dívida é informação relevante, devendo, portanto, constar no banco de dados do cadastro de inadimplentes, sobretudo para possibilitar o controle do limite temporal estabelecido no art. 43, § 1o, da Lei
n .
8.078/1990.3. (...)”
(STJ - REsp: 2095414 SP 2019/0076605-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2024).

Em consonância com esse entendimento, colhe-se precedente desta C. Câmara:

(...) O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
2 .
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024).

Em não havendo comprovação efetiva do ato ilícito, resta prejudicado o pleito de indenização por danos morais, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
pressupõe a existência do ilícito, o que não restou demonstrado nos autos.

A sentença, pois, alicerçou-se em fundamentos jurídicos escorreitos e lastreou-se na correta valoração do conjunto probatório, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a r. sentença objurgada.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, dada a concessão da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025